Tribunal: TJMT
Processo: 1029630-64.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029630-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AICIR GOMES DE MOURA - CPF: 429.219.961-20 (RECORRIDO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ESTACAO CPA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA - CNPJ: 32.453.091/0001-07 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOSE NILDO DE MATOS - CPF: 561.656.769-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Não conheço do Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e conhecer do recurso inominado, porquanto a decisão que põe fim aos embargos à execução/impugnação possui natureza de sentença, sendo cabível exclusivamente o recurso inominado, nos termos do Enunciado 143 do FONAJE. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Estação CPA Comércio de Bijuteria EIRELI e José Nildo de Matos contra decisão proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo e determinou o prosseguimento da execução. Os recorrentes alegam nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sustentam que a impugnação ao cumprimento de sentença não exige garantia do juízo e defendem excesso de execução em razão da aplicação incorreta da taxa SELIC no cálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais Cíveis adota o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, admitindo recurso inominado apenas contra sentenças, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

4.

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo não extingue a execução nem encerra fase processual, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC.

5.

A natureza jurídica do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e de seus efeitos, e não da denominação atribuída pelo magistrado.

6.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo configura mera resolução de incidente processual, sem apreciação do mérito da controvérsia executiva.

7.

O Enunciado 117 do FONAJE autoriza a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença desacompanhada da garantia do juízo.

8.

A ausência de apreciação definitiva da defesa do executado afasta prejuízo irreparável, pois a parte poderá renovar os embargos após a garantia integral do juízo.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a inadmissibilidade de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado é incabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2.

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo possui natureza interlocutória quando não extingue a execução nem aprecia o mérito da controvérsia executiva.

3.

A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeitos, e não pela nomenclatura adotada pelo julgador.

4.

A rejeição da impugnação por ausência de garantia do juízo não impede a renovação da defesa após a integral garantia da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 41. CPC, art. 203, §1º. CC, art. 389, parágrafo único. Enunciados 117 e 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, RI nº 1010770-94.2024.8.11.0007, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, pub. 17.04.2026. TJPR, RI nº 0036244-10.2024.8.16.0019, Rel. Douglas Marcel Peres, 1ª Turma Recursal, j. 16.02.2025, pub. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ESTAÇÃO CPA COMÉRCIO DE BIJUTERIA EIRELI e JOSÉ NILDO DE MATOS contra decisão proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, por ausência de garantia do juízo, id. 356306893.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a impugnação ao cumprimento de sentença, diferentemente dos embargos à execução, não exigiria garantia do juízo; (b) no mérito, que a taxa legal prevista no acórdão da Turma Recursal não equivale à taxa SELIC nominal, mas sim à SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024 e o próprio teor do acórdão condenatório, que determinou a aplicação da SELIC "deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil"; (c) que o valor correto do débito seria R$ 10.189,64 e não R$ 11.543,99 como calculado pela exequente.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a exigência de garantia do juízo é requisito indispensável no âmbito dos Juizados Especiais, que o recurso tem caráter protelatório e que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O exame do presente recurso impõe, preambularmente, a análise de sua admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento da via eleita diante da natureza do ato judicial impugnado e da fase processual em que o feito se encontra.

A controvérsia recursal circunscreve-se à validade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

O ordenamento jurídico pátrio, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ressalvadas as hipóteses excepcionais de decisões terminativas ou que ponham fim ao processo. O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, é o instrumento adequado para impugnar sentenças, sejam elas proferidas na fase de conhecimento ou aquelas que resolvem o mérito dos embargos à execução, extinguindo a fase executiva ou acolhendo-a em definitivo.

No caso em análise, a decisão combatida não se enquadra no conceito de sentença previsto no artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, que define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do mesmo diploma legal, põe fim ao processo ou a uma de suas fases.

A decisão impugnada limitou-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo, sem resolver o mérito da questão, nos termos do Enunciado 117 do FONAJE.

Ademais, a natureza de um ato judicial é definida por seu conteúdo e por seus efeitos, e não por sua denominação. Assim, ainda que o ato tenha sido rotulado como sentença, a circunstância de não ter havido a extinção da execução ou o encerramento da fase processual evidencia tratar-se de pronunciamento de natureza interlocutória, destinado apenas à resolução de incidente processual,
não possuindo, assim, natureza de sentença terminativa apta a desafiar Recurso Inominado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. "É incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação do executado por ausência de garantia integral do juízo, mormente pela ausência de análise do mérito." (N.U 1010770-94.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO QUE É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00362441020248160019 Ponta Grossa, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 16/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2025)”.

Ademais, a decisão que rejeita embargos por ausência de garantia não impede que o executado, uma vez garantido o juízo, renove sua defesa através de novos embargos, não havendo, portanto, prejuízo definitivo ao direito de defesa.

Assim, considerando que a decisão combatida possui natureza interlocutória e que o recurso inominado somente é cabível contra sentenças nos termos da Lei 9.099/95, o presente recurso não pode ser conhecido por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no Enunciado 122 do FONAJE.

É
como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026